Tribunal: TJES
Processo: 0009581-95.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009581-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SOLANGE MARIA NUNES SIQUEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL TÉCNICO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA COM RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou procedente pretensão expropriatória ajuizada pelo Município da Serra, declarando a utilidade pública de área destinada à implantação de sistema de drenagem e servidão de passagem, com fixação de indenização baseada em laudo pericial judicial, o qual apresentou divergência numérica entre a fundamentação e o dispositivo da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização fixado reflete o justo preço apurado em perícia técnica contemporânea; e (ii) determinar a possibilidade de correção, de ofício, de erro material quanto ao valor nominal da condenação constante no dispositivo da sentença em sede de reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da justa indenização exige a recomposição integral do patrimônio do expropriado, correspondendo ao valor de mercado do bem apurado de forma contemporânea à avaliação judicial.

O laudo técnico que observa rigorosamente as normas da ABNT e utiliza o método comparativo direto de dados de mercado reflete o justo preço do imóvel e deve prevalecer sobre a oferta inicial.

A divergência entre o valor apurado na fundamentação e o montante indicado no dispositivo da sentença configura erro material manifesto, passível de retificação de ofício pelo Tribunal.

A correção de erro material em remessa necessária não caracteriza reformatio in pejus, mas medida de coerência processual e fidelidade à prova dos autos.

A incidência de juros compensatórios pressupõe a comprovação de perda de renda pela parte expropriada, o que, inexistindo no caso concreto, afasta a referida rubrica.

Os juros moratórios e a correção monetária seguem o regramento específico das desapropriações e o regime constitucional de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada no mérito, com retificação de erro material de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para, de ofício, corrigir erro material, e confirmar a sentença quanto aos demais termos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço da remessa necessária, por força do disposto no art. 28, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Segundo se depreende dos autos, o Município da Serra ajuizou a presente demanda expropriatória visando a aquisição de uma área de 304,50m2, desmembrada de um imóvel maior de 2.100,00m2, para fins de utilidade pública consubstanciada na execução de obras de drenagem e melhoria do acesso viário local, oferecendo, na ocasião, o valor de R$ 26.152,79 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) a título de justa indenização.

A sentença submetida ao reexame necessário julgou procedente a pretensão, acolhendo o valor apurado em perícia judicial, sob o fundamento de que o laudo técnico observou rigorosamente as normas da ABNT e o método comparativo direto de dados de mercado, refletindo o justo preço do imóvel.

O princípio da justa indenização, alçado à garantia constitucional (art. 5º, XXIV, da CF), impõe que a recomposição patrimonial do expropriado seja integral, correspondendo ao valor de mercado do bem, apurado de forma contemporânea à avaliação judicial.

No caso, a prova técnica coligida aos autos (fls. 136-152) foi conclusiva ao fixar o valor do metro quadrado em conformidade com o mercado imobiliário da região, resultando na quantia de R$ 65.300,00.

A esse respeito, sublinhe-se que a divergência entre a fundamentação da sentença (R$ 65.300,00) e o seu dispositivo (R$ 65.000,00) configura erro material manifesto, passível de correção de ofício em sede de reexame necessário, a fim de que a decisão guarde coerência com a prova pericial acolhida, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
.

Em relação aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente o entendimento do STF (ADI 2332) ao afastar os juros compensatórios diante da ausência de comprovação de perda de renda pela parte expropriada, na esteira, inclusive, do entendimento firmado recentemente no âmbito deste órgão colegiado (TJES, AP n. 0007016-71.2017.8.08.0014, Rel. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível).

Por derradeiro, os juros moratórios e a correção monetária foram fixados em observância aos arts. 15-B do DL 3.365/41 e ao regime constitucional de precatórios, não merecendo reparos, conclusão igualmente alcançada quanto aos ônus sucumbenciais, os quais respeitaram os limites estabelecidos no §1º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41.

Nessa linha de intelecção, a manutenção do provimento jurisdicional de mérito é medida que se impõe, ressalvada apenas a retificação do valor nominal da condenação.

Do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para, de ofício, corrigir o erro material
constante no dispositivo da sentença, a fim de que o valor da indenização corresponda a
R$ 65.300,00 (sessenta e cinco mil e trezentos reais)
, e, no mérito,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA

Nº 0009581-95.2020.8.08.0048

PARTES: MUNICIPIO DE SERRA

SOLANGE MARIA NUNES SIQUEIRA, JOSE ROBERTO PETARLI

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A
HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre a expropriação de uma área medindo 304,50m2, para fins de utilidade pública (implantação de sistema de drenagem e servidão de passagem), situada no Lote 0A5, Quadra T2, no bairro Vista da Serra I.

O Município da Serra propôs a demanda oferecendo o valor de R$ 26.152,79 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) a título de justa indenização, o qual não foi corroborado pela prova técnica produzida, que, ao fixar o valor do metro quadrado em conformidade com o mercado imobiliário da região, apontou a quantia de R$ 65.300,00.

A ínclita Relatora Desª. Heloisa Cariello votou pela retificação da sentença proferida na origem apenas no tocante ao valor nominal da condenação: no dispositivo constou R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil), embora na fundamentação tenha constado R$ 65.300,00 (sessenta e cinco mil e trezentos reais).

A essa posição me filio, afinal a indenização a ser paga pela desapropriação deve ser prévia e justa, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, c/c o artigo 32, do Decreto-Lei nº 3365/41, assim considerado o valor que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, não havendo que se falar em desconsideração da avaliação do perito judicial, já que utilizou método comparativo de dados de mercado, admitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Gostaria apenas de registrar a necessidade de retificação do cadastramento dos autos, já que não se trata de apelação cível, mas de remessa necessária.

Sem qualquer delonga, acompanho integralmente o voto de relatoria para, em sede de remessa necessária, corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença, a fim de que o valor da indenização corresponda a R$ 65.300,00 (sessenta e cinco mil e trezentos reais), confirmando-lhe os demais termos.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS